Tribunal: TJDFT
Processo: 0708009-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708009-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO que indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo. Em suas razões (ID 15467205), narra tratar-se de cumprimento de sentença em que o executado anuiu com os cálculos ofertados pela douta Contadoria Judicial. Após a homologação da memória de cálculos e preclusão sobre o tema, o executado teria questionado os honorários advocatícios inerentes à fase de cumprimento de sentença, originando o agravo de instrumento no 0704489-72.2020.8.07.0000, distribuído à 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Fernando Habibe. Ressalta estar o agravo supracitado intempestivo e manejado contra decisão preclusa. Contudo, malgrado tenha sido protocolizado no dia 28 de fevereiro do corrente ano, até o momento o relator ainda não analisou o pedido de efeito suspensivo. Afirma a necessidade de levantar a quantia à disposição do juízo, em virtude de sua natureza alimentar. Ressalta, ainda, estarem todos os prazos suspensos, em razão da pandemia do Covid-19, sendo impraticável aguardar o retorno do fluxo processual, mormente devido ao próprio caráter da verba em discussão. Com tais argumentos, busca a concessão da liminar para determinar o levantamento dos valores disponíveis no juízo de origem, referente aos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. No mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar. Determinei o recolhimento das custas iniciais ou a comprovação da necessidade do deferimento da justiça gratuita (ID 15562538). O impetrante requereu os benefícios da gratuidade de justiça e acostou documentos (ID 15578905). É o relatório. Decido. Inicialmente, mediante os documentos acostados pelo autor, concedo as benesses da justiça gratuita. Consoante relatado, o ato atacado, mediante o presente writ, segundo narrado na petição inicial, trata-se de decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o levantamento dos valores depositados em juízo. Não obstante os judiciosos argumentos do autor, percebe-se, numa primeira vista, que a via eleita não se presta ao fim colimado, conforme exegese do inciso II, artigo 5o, da Lei 12.016/2009, in verbis: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Na hipótese em tela, o ato combatido constitui-se decisão em cumprimento de sentença. Nesse contexto, há recurso próprio para o impetrante apresentar sua insurgência, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.1015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único – Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Percebe-se, assim, que o impetrante manejou o writ como sucedâneo recursal, em confronto ao disposto na súmula no 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte: “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO JUDICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I - Conforme jurisprudência uníssona, o mandado de segurança não é sucedâneo recursal e não pode ser utilizado como via alternativa para impugnação de ato judicial passível de recurso próprio. II - A ausência de direito líquido e certo, demonstrável por prova documental pré-constituída, acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. III - Ordem denegada, processo extinto.” (Acórdão n. 441590, 20100020061541MSG, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Câmara Cível, julgado em 23/08/2010, DJ 27/08/2010 p. 52)”. – grifei “MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. PENHORA DE PROVENTOS. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. MAIORIA. 1. Mostra-se incabível o mandado de segurança contra ato judicial passível de correção via recurso próprio. 2. Não havendo ato teratológico ou ilegal, ou ofensa à direito líquido e certo, que possa ser tido por coator, manifesta a inadmissibilidade do mandamus. 3. Recurso não admitido. Maioria.” (Acórdão n. 569872, 20110020157214MSG, Relator LEILA ARLANCH, 3a Câmara Cível, julgado em 12/12/2011, DJ 16/03/2012 p. 58)”. – grifei Nesta esteira, conclui-se inequivocamente que o impetrante não empunhou corretamente o presente mandamus, pois claro está que não se trata de caso de Mandado de Segurança, estando inviabilizada a medida com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator